Tribunal: STF
Processo: Rcl 91168
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Processos de origem em fase instrutória. Reclamação com caráter preventivo. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 

    1. É incabível o uso da reclamação constitucional de forma preventiva contra decisão proferida na fase instrutória do processo de origem. Precedentes.

    2. Os argumentos expendidos na petição do agravo não são aptos para afastar as razões que embasaram a negativa de seguimento à reclamação.

    3. Agravo regimental não provido.